Tribunal: STF
Processo: HC 251529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2023, por Beatriz Santana Cardoso e outros, em benefício de Agatha Cristiny Trindade Dias Miguel, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.11.2024, não conheceu de agravo em recurso especial por óbices formais.



O caso



    2. A paciente foi condenada à pena de de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de estelionato qualificado praticado contra idoso (§§ 2º-A e 4º do art. 171 do Código Penal – fls.1-8, doc. 3), mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa 
(fls. 18-50, doc. 3). 



    3. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial (REsp n. 2.178.414/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do recurso em razão dos óbices formais (Súmulas n. 284/STF e ns. 7 e 182/STJ).



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta “a nulidade da sentença por violação ao princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal)”. 



    Afirma que “o juízo de primeiro grau violou diretamente essa garantia, conforme se observa na sentença, ao declarar que o silêncio da Paciente ‘não é comportamento adotado por pessoas que se consideram inocentes’. Tal interpretação equivale a uma presunção de culpa, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro”.



    Alega que, “em contraste com a fundamentação do acórdão, a sentença de primeiro grau não se baseou apenas na contradição extrajudicial entre as rés, mas sim no silêncio judicial da recorrente”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, devidamente comprovado o constrangimento ilegal a que se encontra exposta a paciente, é impetrado o presente remédio heroico para assegurar o seu direito, pelo que requer o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal decorrente da violação ao princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), com a consequente declaração de nulidade da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau; 



    Subsidiariamente, na hipótese de não se reconhecer a nulidade da sentença, que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com a exclusão de qualquer referência ou interpretação que atribua ao silêncio da Paciente presunção de culpa, em respeito às garantias constitucionais; 



    Liminarmente, requer-se a suspensão dos efeitos da condenação da Paciente até o julgamento final deste Habeas Corpus, como forma de evitar o agravamento do constrangimento ilegal e garantir a eficácia da prestação jurisdicional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa pretende a nulidade de decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.11.2024, não conhecido o agravo em recurso especial da paciente 
(REsp n.2.178.414/SP, por óbices formais.



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA 
CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.



    7. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Ademais, em razão do não conhecimento do recurso da paciente, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre as supostas nulidades suscitadas nesta impetração.



    Nesse contexto, o exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial à paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que consta da ata da audiência de instrução e julgamento juntada pela defesa que “foi assegurado às rés o direito de entrevista reservada com seus respectivos defensores. Todas foram informadas pela MM.ª Juíza do direito de permanecerem em silêncio, isto é, de não responderem às perguntas que lhes fossem formuladas” (fl. 1, doc. 3).



    11. Como reconhece a própria defesa na inicial desta impetração, o Tribunal paulista, no julgamento do apelo defensivo, esclareceu que “o silêncio da apelante na segunda fase da persecução penal não foi considerado em prejuízo dela, de forma que inexiste a alvitrada nulidade”. 



    12. Não se constata, portanto, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal que possa ensejar, com supressão de instância, concessão da ordem de ofício.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora